Tribunal: TJSP
Processo: 9000313-42.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Pretendida a revogação da decisão que concedeu o benefício de progressão de regime – Inexigibilidade de realização do exame criminológico – Faculdade do juiz – Requisito de ordem subjetiva comprovável por outros meios – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000313-42.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FLAVIO
ROBERTO VICTORINO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000313-42.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9000313-42.2019.8.26.0032
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Flavio Roberto Victorino
Comarca: Araçatuba
Voto no 23.426
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A
REVOGAÇÃO
DA
DECISÃO
QUE
CONCEDEU
O
BENEFÍCIO
DE
PROGRESSÃO
DE
REGIME
–
INEXIGIBILIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO – FACULDADE DO JUIZ – REQUISITO
DE ORDEM SUBJETIVA COMPROVÁVEL POR OUTROS
MEIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão de fls. 17/18, que,
nos autos da execução n° 464.404, indeferiu o benefício de
livramento condicional ao reeducando Flavio Roberto Victorino.
Inconformado, recorre o digno representante do
Ministério Público do Estado de São Paulo a fls. 02/06 visando a
reforma do julgado. Alega, em suma, que o benefício não poderia
ter sido deferido, pois o agravado não teria demonstrado
cabalmente possuir mérito para a progressão (ausência do requisito
subjetivo), o que apenas poderia ser aferido com a segurança
necessária pela realização de exame criminológico.
O agravo foi contraminutado (fls. 31v/34v).
Foi mantida a r. decisão agravada (fl. 35).
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça a
fls. 41/46 manifestando-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000313-42.2019.8.26.0032 -Voto no
3
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o sentenciado Flavio
Roberto Victorino cumpre 28 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em
regime fechado (fl. 08), pela prática dos crimes de homicídios
qualificado e simples e de roubos majorados (fl. 12), tendo iniciado
o cumprimento de sua reprimenda em 24 de fevereiro de 2.001 e
com término previsto para 17 de outubro de 2.031 (fl. 08).
Em 16 de julho de 2.019, o Juízo das Execuções
Criminais concedeu ao agravado a progressão ao regime
semiaberto, após avaliação dos requisitos objetivos e subjetivos.
O regular atendimento do requisito objetivo é
incontroverso. Insurge-se o MINISTÉRIO PÚBLICO tão somente
contra o reconhecimento do mérito do condenado à progressão de
regime, independentemente da realização de exame criminológico.
No que atine à execução de penas, a sistemática
vigente estabelece que, a par do requisito objetivo-temporal, para a
progressão de regime, é indispensável a demonstração de que o
reeducando reúne condições subjetivas a indicar que o escopo da
readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a
concessão de benesse.
Assim, para que o interessado possa fazer jus à
progressão de pena, mister que reste estreme de dúvidas o efetivo
comprometimento com sua readaptação social.
O Juiz, por sua vez, na condução do processo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000313-42.2019.8.26.0032 -Voto no
4
na análise da verificação do mérito pessoal do preso, deverá ater-se
aos elementos necessários à formação de sua convicção.
In concreto, não há notícias de que o agravado
tenha,
atualmente,
ostentado
comportamento
carcerário
desabonador.
Ao contrário, consta do documento de fl. 07 que
Flavio Roberto Victorino teve bom comportamento ao longo de sua
permanência em regime fechado, sendo que no boletim informativo
atualizado de fls. 08/14, não há o registro da prática de qualquer
falta disciplinar pendente de reabilitação, seja ela de natureza grave,
média ou leve.
Antes, constatam-se as anotações relativas ao
desempenho de atividades educacionais e laborterápicas e a
remição de 83 dias de pena (fl. 24v).
Anoto que o art. 112 da Lei de Execução Penal,
com sua nova redação dada pela Lei n° 10.792, de 1o de dezembro
de 2.003, tornou facultativa a realização do exame criminológico,
sendo que a sua ausência, como corolário, não representa desacerto
do julgado.
O Juiz, caso entenda precárias as informações
fornecidas pelo corpo de diretores do estabelecimento penitenciário,
pode determinar a realização do exame criminológico para obter
mais subsídios, permitindo-lhe, assim, aferir com mais amplitude o
mérito do sentenciado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000313-42.2019.8.26.0032 -Voto no
5
Nesse sentido, confira-se:
“Muito embora a nova redação do art. 112 da Lei de
Execuções Penais, dada pela Lei n.o 10.792/2003, não
exija mais o exame criminológico, esse pode ser
realizado, se o Juízo das Execuções, diante das
peculiaridades da causa, assim o entender” (Habeas
Corpus n° 72.848 GO, Rel. Min. Felix Fischer, dj
02.02.2007).
“Não tendo o Juiz singular considerado necessário o
exame criminológico, por estarem presentes os
requisitos indispensáveis à concessão do benefício da
progressão, não pode o Tribunal a quo exigir a
realização da referida perícia.” (STJ
HC no
95.608/SP Relator Ministro Nilson Naves j.
03/03/2008).
Na
espécie,
o sentenciado revela possuir
condições pessoais que permitem presumir sua adaptação ao novo
regime prisional, razão pela qual é de rigor a manutenção do r.
decisum, mormente considerando-se que deferida a progressão de
regime ao recorrido em 16 de julho de 2.019, até a presente data
não há notícia da prática de qualquer falta disciplinar que
infirmasse o efetivo mérito do sentenciado à obtenção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000313-42.2019.8.26.0032 -Voto no
6
benefício em comento1.
Consigno ao arremate que “a gravidade dos crimes
e a extensão das penas não impedem a progressão prisional, posto que não
previstas como óbices pelo art. 112 da Lei de Execução Penal” (Agravo em
execução
penal
n°
225.277-3/5,
Relator(a):
BITTENCOURT
RODRIGUES).
Por essa razão, e considerando que a finalidade
da execução da pena é, antes de tudo, a recuperação do reeducando
(artigo 1o da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984), de rigor a
manutenção do r. decisum vergastado, porquanto o agravado
demonstra possuir méritos para se beneficiar da progressão para o
regime semiaberto.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR
1 Confira-se: http://intinfo.tj.sp.gov.br.